Tribunal: TJDFT
Processo: 0769796-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0769796-17.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEO FREDERICO CINELLI APELADO: SONIA MARIA DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Leo Frederico Cinelli contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para submetê-lo à curatela, nomeando a apelada como sua curadora, “com os poderes referidos nos artigos 1.781 a 1.782, todos do Código Civil, para representar o curatelado na prática de atos patrimoniais e negociais, questões de saúde e demais atos da vida civil” (ID 70183692). Ao ID 71249167, a autora da ação de interdição, Sônia Maria de Carvalho, informa o falecimento do curatelado, Leo Frederico Cinelli. Junta Certidão de Óbito ao ID 71249168, atestando o falecimento em 26/4/2025. Requer a retirada do processo de pauta, incluído na 17a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 21/05 até 28/05) e reconhecida a perda superveniente do interesse recursal. A Procuradoria de Justiça oficia “para que seja julgada prejudicada a apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e, ainda, para que a apelada/curadora seja cientificada da obrigação de prestar contas, por meio de ação autônoma, perante o juízo da interdição”. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC, assim como o art. 87, III, do RITJDFT, estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, Sônia Maria de Carvalho (companheira) ajuizou ação de interdição contra Leo Frederico Cinelli (companheiro), com anuência de José Carlos de Almeida Cinelli (filho do demandado). Após instrução processual, o Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial para submeter Leo Frederico Cinelli à curatela, nomeando a apelada como sua curadora, “com os poderes referidos nos artigos 1.781 a 1.782, todos do Código Civil, para representar o curatelado na prática de atos patrimoniais e negociais, questões de saúde e demais atos da vida civil” (ID 70183692). A sentença ainda determinou à autora/curadora a prestação de contas anual, com relatório médico contemporâneo sobre as condições mentais do requerido, a ser realizada em ação autônoma, distribuída por prevenção ao Juízo, bem como estabeleceu proibição do requerido (militar da reserva) de dirigir e de ter posse e/ou porte de arma de fogo. Recorreu Leo Frederico Cinelli, pretendendo que seja decretada sua interdição parcial, “restringindo-a exclusivamente aos atos patrimoniais e negociais”, e a substituição da curadora pelo seu filho, José Carlos de Almeida Cinelli. Porém, a Certidão de Óbito ao ID 71249168 atesta o falecimento do curatelado, Leo Frederico Cinelli, com 93 (noventa e três) anos de idade, em 26/4/2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. A morte do curatelado implica extinção da curatela e, por consectário logico, da figura do curador, pois a demanda é personalíssima. Não consta destes autos discussão a respeito da prestação de contas. Inclusive, na sentença, o Juízo de origem registrou que isso deverá ocorrer em ação própria, in verbis: Deverá, ainda, proceder à prestação de contas anualmente, com relatório médico contemporâneo sobre as condições mentais do requerido. A obrigação deverá ser realizada em ação autônoma, distribuída por prevenção a este Juízo. Consequente, não mais subsiste discussão a respeito do limite da interdição e a quem deveria competir o encargo e, nessa medida, configurada a perda superveniente do interesse recursal. A prestação de contas deverá ser dirimida em ação própria. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 485, IX, c/c art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora